Tribunal: TJES
Processo: 5009114-08.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009114-08.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
RECORRIDO: LAURITA DE OLIVEIRA SANTANA FERREIRA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE CONHECIMENTO ATRAVÉS DA QUAL A REQUERENTE OBJETIVA SER INDENIZADA POR DANOS MORAIS E UM PROVIMENTO PARA PARCELAMENTO DE UM DÉBITO SUSTENTANDO, EM SÍNTESE, QUE POSSUI UMA DÍVIDA DE R$ 10.312,02 REFERENTE AO TRATAMENTO DA COVID A QUAL FOI ACOMETIDA. AFIRMA QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO NAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO DEMANDADO. INFORMA QUE POSSUI O PLANO DESDE 1979 QUE ERA VINCULADO À EMPRESA EM QUE TRABALHAVA.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, via de consequência, procedo ao parcelamento de débito de R$ 10.312,02, em 52 parcelas de R$ 200,00, devendo o requerido proporcionar meios para o efetivo pagamento. Determino que o requerido reintegre a requerente ao plano de saúde, no prazo de 15 dias, sob pena de multa a ser arbitrada em momento próprio. Sem custas e honorários. Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC”.
(3). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
PUGNA INICIALMENTE QUE O RECURSO INTERPOSTO SEJA RECEBIDO EM AMBOS OS EFEITOS, DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. NO MÉRITO, ROGA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, ANTE A ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL E CONTRATUAL A EMBASAR OS PEDIDOS FORMULADOS.
(4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS CONSOANTE CERTIDÃO DE ID.: 2870304.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.

(6). MÉRITO.
O OBJETO DA DEMANDA EM QUESTÃO CONSISTE NA PRETENSÃO AUTORAL DE PARCELAMENTO DE DÉBITO NO VALOR DE R$ 10.312,02, CONTRAÍDO JUNTO AO REQUERIDO, ORA RECORRENTE, ALUSIVO A INTERNAÇÃO HOSPITALAR NO QUAL FOI SUBMETIDA A PARTE AUTORA EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS. EM SUMA, ALEGA A AUTORA QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE PAGAR O MONTANTE TOTAL DO BOLETO EM UMA ÚNICA PARCELA. ASSIM, PRETENDE A RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO CONSOANTE SUAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS, QUAIS SEJAM, EM 50 PARCELAS DE R$ 200,00, BEM COMO QUE SEJA REINTEGRADA AO CONVÊNIO, DADOS OS SEUS PROBLEMAS DE SAÚDE. POIS BEM, A
PRIORI
INSTA DESTACAR QUE, A FUNDAÇÃO RECORRENTE NÃO É OBRIGADA A RENEGOCIAR SEUS CRÉDITOS, SE ASSIM O FAZ, É POR MERA LIBERALIDADE (INTELIGÊNCIA DO ART. 314, DO CC), UMA VEZ QUE TRATA-SE DE FACULDADE DO CREDOR. OCORRE QUE, EM ATENÇÃO AO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS, NO CASO CONCRETO, COMO BEM PONTUADO PELO MAGISTRADO DE PISO, NOTA-SE QUE A DEMANDANTE É UMA PESSOA APOSENTADA QUE AUFERE PARCOS PROVENTOS. DESSARTE, RESTA EVIDENTE NOS AUTOS QUE A RECORRIDA NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE QUITAR A DÍVIDA OBJURGADA EM SUA TOTALIDADE DE UMA ÚNICA VEZ. POR OUTRO LADO, CONFORME MENCIONADO ALHURES, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE A RENEGOCIAÇÃO/PARCELAMENTO DE DÉBITO TRATA-SE DE DIREITO POTESTATIVO DO CREDOR. TODAVIA, NÃO NEGANDO A PRELEÇÃO DO ART. 314, DO CC, PELO CONTRÁRIO, EM RESPEITO À REFERIDA NORMA, MAS DENTRO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA INFORMALIDADE QUE REGE NESTE SISTEMA PROCESSUAL, BEM COMO, ANCORADO NA EQUIDADE DITADA PELO ART. 6º DA LEI Nº 9.099/95, TENHO QUE,
IN CASU
, O PARCELAMENTO DO DÉBITO DA AUTORA JUNTO À FUNDAÇÃO RECORRENTE É MEDIDA QUE SE IMPÕE, POIS, NA HIPÓTESE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, EM PROL DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E À DIGNIDADE DO CONSUMIDOR, O PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE SOBEJA-SE MITIGADO. COM EFEITO, A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA EM COMENTO NA FORMA QUE REQUER A RECORRENTE, COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DA AUTORA. DESSARTE, EM QUE PESE NÃO SER A HIPÓTESE DOS AUTOS, APLICO POR ANALOGIA AO PRESENTE LITÍGIO O ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ACERCA DA LIMITAÇÃO DE 30% SOBRE O VALOR NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR, NO CASO DE DESCONTOS ORIUNDOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE ULTRAPASSEM O REFERIDO PERCENTUAL, PORQUANTO,
IN CASU
, O VALOR DO DÉBITO DA RECORRIDA JUNTO À RECORRENTE EXORBITANTEMENTE ULTRAPASSA E MUITO AQUELE PERCENTUAL. NESSA TOADA, CONSIDERANDO QUE PROVAVELMENTE A REQUERENTE RECEBE O PISO DO INSS, DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO, O VALOR DAS PRESTAÇÕES, DORAVANTE, DEVEM SER ADEQUADAS AO MONTANTE QUE NÃO ULTRAPASSE 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO MENSALMENTE.
SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.